Tribunal: TJPA
Processo: 0002707-37.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002707-37.2020.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO SEABRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002707-37.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: RAIMUNDO SEABRA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL – (ART. 129, § 9º, C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06).

no qual julgou procedente a Denúncia e, em consequência,
CONDENOU
o acusado
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
nas sanções punitivas do
art. 129, § 9º, do CPB
(id.)

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
30/07/2020 (id.18968738)
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
19/12/2023 (id.

18968776)
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de
3 (três)

anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias
entre o recebimento da denúncia até a data da sentença. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.
Ainda, infere-se que a fixação do quantum a título de reparação por danos morais à vítima também se encontra permeada pela prescrição, conforme estabelece o art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no m
é
rito
RECONHECER A EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Bel
é
m/PA,
01
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002707.37.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: RAIMUNDO SEABRA PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém-PA
(id.) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.18968737), que a vítima CARLA CRISTINA DA SILVA E SILVA relatou que no dia 15/04/2017, por volta de 10h00min, em sua residência particular sito à Vila Fé em Deus, s/n, bairro Guamá, nesta Capital, foi agredida fisicamente por seu companheiro RAIMUNDO SEABRA PEREIRA, ora denunciado.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da Denúncia em
30 de julho de 2020 (id.18968738)

Defesa Prévia. (id.18968739)

Citação do réu (id.18968743-pág.1)

Termo de Audiência semipresencial. (id.18968745)

Mídias de audiência. (id.18968746 à 18968757)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.18968758)

Memoriais finais da Defensoria Pública. (id.18968775)

Sentença prolatada em
19 de dezembro de 2023
no qual julgou procedente a Denúncia e, em consequência,
CONDENOU
o acusado
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
nas sanções punitivas do
art. 129, § 9º, do CPB
(id.18968776)

Em razões recursais
(id.18968786), o recorrente pugnou:
1)
Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal., bem como da prescrição da pretensão de reparação civil por danos morais.

Em sede de contrarrazões
(id.18968788), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.19027779), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém-PA
(id.) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CPB
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP, inclusive prejudica a análise do mérito do recurso.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a denúncia foi recebida em
30 de julho de 2020 (id.18968738) e
a sentença prolatada em
19 de dezembro de 2023 (
id.18968776)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI -

em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre ao recebimento da denúncia e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Ainda, infere-se que a fixação do quantum a título de reparação por danos morais à vítima também se encontra permeada pela prescrição, conforme estabelece o art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.129, § 9º, do Código Penal imputado ao apelante

RAIMUNDO SEABRA PEREIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
01 de
julho de 2024

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024